Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006880-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME DE SOUZA NETO - CPF: 621.972.311-20 (AGRAVADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRETNE DE ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO I, DA CF - SÚMULAS N. 15 E N. 501 DO STF – AUTARQUIA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NO ÂMBITO ESTADUAL - ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI 12.153/09 -

RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes estaduais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, quando decorrentes de acidentes de trabalho
.

Consoante o artigo 5
o
, II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito estadual processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte autarquia federal, por ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária no 1004378-17.2016.8.11.0041, ajuizada por
José Guilherme de Souza Neto
, declinou da competência para o julgamento da demanda por ser o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimo e a matéria não está no rol das exclusões previsto no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, e também no artigo 5o, inciso, II, da Lei n. 12.153/2009 e determinou a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turmas Recursais não são competentes para processar e julgar feitos em que o INSS figure com parte, nem mesmo em ações previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho, de competência originária.

Sustenta a fixação da competência nas Varas Ordinárias em razão não só no art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.153/2009, mas em conformidade com o Provimento 2.203/2014, do Conselho Superior da Magistratura e com as Súmulas n. 15 do STJ e n. 501do STF.

Assim, requer, em atendimento aos requisitos legais exigíveis para a eventual interposição de recursos extraordinários, que seja realizado o enfrentamento expresso dos dispositivos que embasaram o recurso.

O agravado, por sua vez, apresentou a contraminuta em Id. 41004957, pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021